Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728054-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário n. 0705683-07.2020.8.07.0001, nomeou o ora agravado, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, como inventariante. A agravante requer o provimento do recurso para que seja nomeada como inventariante. O recurso foi incluído na 46a sessão virtual, conforme certidão de ID 31069015. Na petição juntada ao ID 31163369, a agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral e postula a retirada do processo da pauta virtual. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator